Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702083-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA MARA CURVELLO WUTKE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nas razões recursais, a recorrente REGINA MARA CURVELLO WUTKE afirma que se encontra sob o pálio da justiça gratuita diante da ausência de apreciação de pedido de gratuidade realizado em primeiro grau, apontando a ocorrência de deferimento tácito do benefício, razão pela qual deixou de recolher o preparo. No entanto, segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, “a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse” (AgInt no AREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Dessa forma, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010